Tribunal: TJSP
Processo: 2235379-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Improcedência. Fixação de honorários advocatícios. É cabível a fixação de honorários de sucumbência, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e pedido diversos daqueles apresentados na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Improcedência. Fixação de honorários advocatícios. É cabível a fixação de honorários de sucumbência, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e pedido diversos daqueles apresentados na ação principal, fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de terceiro no polo passivo do processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235379-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes HUDSON
BASTOS RODRIGUES SANTOS e DANIEL MUCARSEL LINHARES, é agravado
SISTEMAQ – SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235379-23.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29719 - (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2235379-23.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: HUDSON BASTOS RODRIGUES SANTOS E OUTRO
AGRAVADO: SISTEMAG SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA. EPP
COMARCA: FORO DE LIMEIRA
JUIZ: MARCELO IELO AMARO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Improcedência. Fixação de honorários advocatícios. É cabível a
fixação de honorários de sucumbência, em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de uma
nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de
pedir e pedido diversos daqueles apresentados na ação principal,
fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de
terceiro no polo passivo do processo. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r. decisões
copiadas às fls. 96, 107 e 116 (dos autos de origem) que, na ação de execução, decidiu pela
improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo
exequente, no entanto deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob a
alegação de que (...) quanto à honorária sucumbencial face a rejeição do incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, sem ter gerado a extinção da execução, acaba
por se assemelhar à hipótese de rejeição à impugnação incidental à pretensão executória
(...).
Sustentam os recorrentes que cabe ao caso a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais. Embasam seu argumento em jurisprudências desta Corte.
Buscam a reforma do decisum e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235379-23.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
processado,
dispensadas
as
informações.
(fls.
15/16).
Contraminuta às fls. 20/28.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no caso
de improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após a
apresentação de defesa pelos requeridos, ora agravantes.
Com efeito, a pretensão de inclusão de terceiros no polo passivo da
demanda, através da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
acarreta a necessidade destes terceiros, partes passivas no incidente, de nomear advogado
para sua defesa em juízo, nos termos do artigo 135 do CPC, sob pena de deixar o
procedimento tramitar a sua revelia.
Assim, ainda que tal procedimento corra de modo incidental à ação
principal, se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de
pedir e pedido diversos daquela, fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a
inclusão de terceiro no polo passivo do processo.
No caso in concreto, considerando que os demandados no incidente, ora
agravantes, constituíram patrono para sua defesa, o qual desenvolveu o seu trabalho para
tal finalidade, fls. 52/65 (dos autos de origem), é cabível a condenação do banco exequente
em honorários advocatícios de sucumbência, conforme tem reconhecido a jurisprudência
desta E. Corte.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235379-23.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Agravo de instrumento
Execução. Locação. Incidente de
desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição. Ausência de
fixação de honorários. Insurgência. Possibilidade de fixação dos
honorários. Princípio da causalidade. Agravo provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2023286-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro:
21/03/2018) (g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão
que em incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
arbitrou honorários de sucumbência. Descabimento. Pertinente o
arbitramento de honorários sucumbenciais no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, notadamente diante do
estabelecimento de nova relação jurídica entre as partes. Aplicável o
princípio geral da sucumbência, a fim de que a parte vencida seja
condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Se até
em sede de impugnação, fenômeno endoprocessual ao cumprimento
de sentença, é possível o arbitramento de honorários, com mais
razão, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2036234-83.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019) (g.n.)
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade. Princípio da
causalidade. Recurso provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2183613-
96.2017.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018) (g.n.)
Sendo assim, a decisão guerreada deve ser reformada, para condenar o
agravado ao pagamento de honorários de sucumbência à parte contrária, que fixo em R$
3.000,00 (três mil reais), quantia que remunera condignamente o trabalho desenvolvido
pelo patrono do agravante e atente aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235379-23.2019.8.26.0000 -Voto no
5
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator